Tribunal: TJDFT
Processo: 0736561-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0736561-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO DIAS SOUZA DA SILVA IMPETRANTE: GERSON TIAGO DE OLIVEIRA DALVINO AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. GERSON TIAGO DE OLIVEIRA DALVINO em favor do paciente FRANCISCO DIAS SOUZA DA SILVA, objetivando o trancamento da ação penal n. no 0700548- 72.2024.8.07.0001, tramitando perante a 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 (Lei de Drogas). Nos termos da denúncia (ID 200396349): “(...) No dia 08 de janeiro de 2024, por volta das 17h40, na Rua 15, Setor Habitacional Vicente Pires/DF, o denunciado, agindo de forma consciente e voluntária, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, vendeu 01 (uma) porção de cocaína, perfazendo a massa líquida de 24,76 g (vinte e quatro gramas e setenta e seis centigramas) e 01 (uma) porção de cocaína, perfazendo a massa líquida de 0,60 g (sessenta centigramas), conforme laudos preliminares de exame de substância de IDs: 183162063 e 192446540, respectivamente. Em função de investigações pretéritas dando conta da comercialização de drogas realizada pelo ora denunciado, em via pública, nas proximidades da Rua 15, no Setor Habitacional de Vicente Pires, policiais civis se dirigiram ao local para averiguar a ocorrência e visualizaram o momento em que o ora denunciado, na companhia de Antônia, repassa ao usuário Wesley um objeto, o qual guardou na cueca. Assim, realiza-se a abordagem, momento em que o denunciado tenta se evadir e é impedido pela equipe policial. Ressalta-se que Antônia, no momento da abordagem, tenta impedir a captura do companheiro FRANCISCO. Dessa maneira, procedeu-se à busca pessoal no usuário, sendo encontrada em sua cueca uma porção de cocaína, com massa líquida de 24,76 g (vinte e quatro gramas e setenta e seis centigramas), além de outra porção pequena em seu bolso, com massa de 0,60 g (sessenta centigramas). Outrossim, em poder do denunciado foi localizada significativa quantia de dinheiro em espécie. Em sequência, procedeu-se a busca na residência do denunciado, localizada a poucos metros do local da abordagem. Neste local, foi encontrado dinheiro em espécie embaixo de uma caixa de som. Com tal comportamento, o denunciado FRANCISCO DIAS SOUZA DA SILVA encontra-se incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06”. Alega inépcia da denúncia e ausência de provas da materialidade, uma vez que não houve apreensão de drogas em poder do paciente ou o trancamento da ação penal por ausência de provas de autoria e da materialidade. Subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06. É o relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Do cotejo dos autos, verifica-se que a denúncia foi recebida pelo Juízo de origem (ID 208269691), em de agosto de 2024, porquanto presentes os requisitos do art. 41 e ausentes as hipóteses do art. 395, ambos do Código de Processo Penal. Importante destacar que o trancamento da ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é medida excepcional, somente sendo possível quando demonstrado de forma inequívoca a atipicidade do fato narrado na denúncia, a ausência absoluta de prova da materialidade ou indícios da autoria, bem como pela presença de alguma causa de extinção da punibilidade. No caso em tela, a denúncia cumpriu os requisitos do art. 41 do CPP, expondo o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime. Com efeito, os indícios de autoria e de materialidade foram demonstrados pelas provas coligidas aos autos, principalmente por meio da Ocorrência Policial n. 66/2024 – 38a, do Auto de Prisão em Flagrante no 14/2024 – 38a DP, bem como pelos demais elementos colhidos na fase do inquérito policial. Ademais, na decisão de recebimento da denúncia, o magistrado de origem consignou que: “compulsando as peças de Acusação e de Defesa, nessa fase preliminar, não verifico as hipóteses de absolvição sumária do acusado previstas no art. 397 do Código de Processo Penal”. Dessa forma, há lastro probatório mínimo para a ação penal, não havendo que se falar em ausência de justa causa, que não se apresenta evidente. Além disso, a tese defensiva se refere ao mérito da ação penal, que deve ser apreciada pelo Juízo de origem, de cognição exauriente, após a instrução criminal, com ampla dilação probatória, e não nesta estreita via de cognição sumária. Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados desta e. Corte de Justiça: “HABEAS CORPUS. LESÕES CORPORAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DESCABIMENTO. FORTES INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, cabível quando demonstrado de forma inequívoca a atipicidade do fato narrado na denúncia, a ausência absoluta de provas da materialidade ou indícios de autoria, ou, ainda, a presença de alguma causa de extinção de punibilidade. 2. Na hipótese dos autos, os fatos narrados na denúncia apresentam elementos suficientes para embasar a acusação, visto que, nessa fase processual, são necessários apenas indícios da materialidade dos fatos e da autoria delitiva. Outrossim, a certeza da materialidade e autoria será exigida apenas quando do julgamento do mérito da causa. 3. Não há que se falar em ofensa ao princípio da ampla defesa quando deferido pelo juízo a realização da prova requerida pelo acusado. 4. A relevância conferida à palavra da vítima em sede policial decorre do fato de que crimes desse jaez acontecem muitas das vezes às ocultas, sem testemunhas oculares, mas não afasta, porém, a necessidade de ser confirmada por outras provas durante a instrução do processo. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1428815, 07145329720228070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no PJe: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “HABEAS CORPUS. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DUAS VÍTIMAS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. NÃO ACOLHIMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO VERIFICADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, somente se viabilizando quando demonstrado de forma inequívoca a atipicidade absoluta do fato narrado na denúncia ou queixa-crime, a ausência absoluta de provas da materialidade ou indícios da autoria, ou, ainda, pela presença de alguma causa de extinção de punibilidade. No caso dos autos, havendo lastro probatório mínimo para a ação penal, não se acolhe o pedido de ausência de justa causa, que não se apresenta evidente. 2. A alegação defensiva trata de tema referente ao mérito da ação penal, cuja apreciação deve ser reservada ao juízo de cognição exauriente, ou seja, a sentença, após a instrução criminal, com ampla produção probatória, permitindo-se às partes requerer e produzir provas e também expor seus argumentos destinados a influenciar a convicção do juiz. 3. Não se verifica a inépcia da denúncia, uma vez ser possível extrair da leitura da peça acusatória a descrição da situação fática que ensejou o evento delituoso, com todas as circunstâncias que o envolveu - inclusive narrando o período, o lugar e a forma como desenvolvidas as ações contra as duas vítimas -, e com a indicação do paciente como sendo o autor dos fatos, além da norma penal incriminadora em que se inserem as condutas praticadas, nos moldes do exigido pelo artigo 41 do Código de Processo Penal, possibilitando o exercício da ampla defesa. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1677511, 07067950920238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Desse modo, não restou configurada a ausência de justa causa, devendo ser rejeitado o pedido de trancamento da ação penal. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações ao Juízo de origem no prazo regimental. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Publique-se e Intime-se. Brasília/DF, 2 de setembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator